Tribunal: STF
Processo: RE 1547824
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. ICMS. Adicional. Fundo de Combate à Pobreza. Anterioridade Tributária. Redução da Carga Tributária. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe mediante o qual negado provimento à apelação em mandado de segurança.



    2. O recorrente impugna a constitucionalidade da Lei estadual nº 9.177, de 2023, pela qual se alterou a Lei nº 4.731, de 2002, acrescentando itens ao ICMS destinados ao Fundo de Combate à Pobreza (FECOEP).



    3. Alega violação aos princípios da anterioridade, noventena e anualidade tributária (art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da CRFB), além de desobediência ao que decidido no Tema RG nº 1.305 e ADI nº 5.733/AM.



    4. No acórdão recorrido, entendeu-se que não houve violação aos princípios considerando a redução geral da alíquota do ICMS e a não surpresa do contribuinte.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a Lei estadual nº 9.177, de 2023, pela qual se acrescentou itens ao ICMS destinados ao FECOEP, viola os princípios da anterioridade, noventena e anualidade tributária.



    III. Razões de decidir



    6. A Corte de origem, analisando a legislação estadual pertinente, concluiu que não houve violação aos princípios tributários em razão da redução da alíquota geral do ICMS e da ausência de surpresa para o contribuinte.



    7. O reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E LEI DE REGÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA (12.016/2009). MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. COMBATE À LEI INCIDENTE NO CASO CONCRETO. MÉRITO. ADICIONAL SOBRE O ICMS. ESTADO DE SERGIPE. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. FECOEP. LEI Nº 4.731/02. MODIFICAÇÃO PELA LEI Nº 9.177/23. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, III, "B" E "C", DA CF. ANUALIDADE TRIBUTÁRIA E NOVENTENA. INCLUSÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS CONSIDERADOS COMO SUPÉRFLUOS. ADICIONAL DE TRIBUTAÇÃO EM 1%. LEI Nº 9.177/2023. REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE ICMS NO ESTADO DE SERGIPE. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 9.120/2022. REDUÇÃO DO ICMS DE 22% PARA O PERCENTUAL DE 19%. REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTE NÃO SURPREENDIDO. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTE DESTA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TJSE. DECOTE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009. SÚMULA Nº 512 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.” (e-doc. 71, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta que “o acórdão recorrido não atendeu a interpretação do art. 150, II, ‘b’ e ‘c’ da CF/88 quanto à impossibilidade de modificar alíquota de ICMS, desconsiderando, em sua fundamentação, os temas 1305 e a ADI: 5733” (e-doc. 76, p. 12).



    2.1. Relata que “a lei de nº 9.177/2023, de fato não criou novo tributo, contudo, esta elencou novas alíquotas acerca dos produtos do fundo de combate à pobreza, bem como, adicionou produtos os quais estariam sendo objeto desse aumento de alíquota” (e-doc. 76, p. 12).



    2.2. Pede que seja declarado “inconstitucional os efeitos imediatos da lei de nº 9.177/2023, para adequação e correta interpretação ao art. 150, III, b e c da Constituição Federal, e, por consequência, declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre o Recorrente e a Recorrida relacionada a alteração legislativa com os efeitos imediatos” (e-doc. 76, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos dos fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) No outro passo, examina-se se a cobrança viola aos princípios da anterioridade, noventena e anualidade tributária, em vista do adicional de 1% de ICMS inserto pela 9.177, de 31 de março de 2023, na Lei nº 4.731/02. 



    Vê-se que a Constituição Federal, no art. 82 do ADCT, autorizou a instituição do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP), pelas Unidades Federativas, com adicional de alíquota ao ICMS. Confira-se: 



    (...)



    Ancorado nessa preceituação, o Estado de Sergipe, por meio da Lei nº 4.371/2002, de 27 de dezembro de 2002, instituiu o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, dispondo sobre a adição de pontos percentuais a alíquotas do ICMS incidentes em determinadas operações e prestações com determinados produtos e serviços, com a correspondente arrecadação vinculada ao mencionado Fundo. 



    Recentemente, em 31 de março de 2023, veio Lei nº 9.177/2023 promoveu alterações, no § 2º, do art. 1º, acrescentando os incisos XXII e XXIII ao art. 2º e o art. 2º-A, e revogando-se o inciso XII, do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 4.731, de 27 de dezembro de 2002, estabelecendo que:



    (...)



    A implementação dessas mudanças, veio em Decreto Regulamentador editado pelo Chefe do Executivo em 19 de abril de 2023. Cuida-se do Decreto nº 289/2023, que criou a norma do artigo 40-B, para inclusão da parcela do Fundo no Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, nos seguintes moldes:



    (...)



    E, seu artigo 3º, prescreve:



    (...)



    Ora, na espécie, como fixado em linhas iniciais, o impetrante refuta a não observância da anterioridade tributária e, por consequência, suscita a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza nas operações de vendas de mercadorias, no Estado de Sergipe, diante da inclusão de outras mercadorias e serviços considerados como supérfluos pela Lei n° 9.177, de 31 de março de 2023, os quais passaram a ser tributados com a alíquota adicional de 1%. 



    De fato, o art. 150, III, da CF/88, dispõe o seguinte:



    (...)



    Paralelamente, insta reproduzir o art. 2º-A, trazido pela Lei nº 9.177/2023, publicada em 30 de março de 2023, para efeito de modificar a Lei nº 4.731/2002, in verbis:



    (...)



    Extrai-se, portanto, da literalidade desse dispositivo que todas as mercadorias e serviços supérfluos, não relacionados no art. 2º da lei, passaram a integrar o ICMS, com o adicional de 1%, sobre o valor do aludido imposto, a ser destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. 



    Acontece que essa modificação não foi inserida isoladamente, uma vez que, na mesma data da publicação da Lei nº 9.177/2023, o Estado de Sergipe também aprovou a Lei nº 9.176/2023, que reduziu as alíquotas de ICMS neste Estado, ao revogar a Lei nº 9.120/2022, que majorava a alíquota interna para 22%, reduzindo-a para o percentual 19%. 



    Logo, o contribuinte, que antes pagava 22% de ICMS, passou a pagar 19% e, no caso do produto ostentar caráter supérfluo, passou a pagar 20% (19% + 1%), ao invés dos 22%, de sorte que, na realidade, em que pese a inclusão de cobrança da FECOEP sobre as mercadorias e serviços supérfluos não relacionados no art. 2º da Lei nº 4.731 /2002, antes não tributados a esse título, houve uma redução da carga tributária para o contribuinte, de maneira que as empresas atingidas pela mencionada legislação não foram surpreendidas com a criação dessa alíquota adicional de 1% (um por cento). 



    Nesse sentido, julgado recente desta Câmara:



    (...)



    Nesse toar, não há a violação aventada pelo recorrente aos aludidos princípios, quando se trata de tributo que já existia e, ao final, houve redução da carga tributária.” (e-doc. 71, p. 5-8; grifos acrescidos).



    5. Assim, somente a partir do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis — Lei estadual nº 4.731, de 27 de dezembro de 2002; Lei estadual nº 9.176, de 31 de março de 2023; Lei estadual nº 9.177, de 31 de março de 2023; e o Decreto estadual nº 289, de 19 de abril de 2023 — seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Isenção. Decretos estaduais 65.254/2020 e 65.255/2020. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.517.489-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Icms. Benefício fiscal. Revogação. Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020. Legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.471.407-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2024, p. 30/04/2024; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). RESTRIÇÕES À ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 65.254/2020 E 65.255/2020. CONFAZ Nº 42/2016 E LEI Nº 17.293/2020. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.428.979-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos nossos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator